Tribunal: TJPA
Processo: 0052673-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052673-85.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE FATIMA CHAVES DO COUTO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1-

Cinge-se a controvérsia recursal ao direito da impetrante, ora recorrente, continuar percebendo a vantagem pecuniária do auxílio-alimentação enquanto se encontra afastada de forma remunerada das funções do cargo público estadual da apelante.

2-

O conceito de remuneração é legal, e está disposto na Lei nº. 5.810/1994 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará) do seguinte modo. O conceito de remuneração, no RJU, não engloba o auxílio alimentação, posto que não é verba permanente, mas indenizatória.

3-

Em que pese o referido artigo prever a possibilidade do servidor se afastar de suas funções por motivo de doença em pessoa da família e considerar tal afastamento como efetivo exercício, o § 2º do art. 2º da Lei nº 7.197/2008, que instituiu o auxílio alimentação no âmbito estadual, dispõem que direito ao recebimento do auxílio alimentação está limitado à casos de licença saúde do próprio servidor e ainda por um período máximo de 90 (noventa) dias.

4-

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO
(Id.

Num. 2432127 - Pág. 2/14
)
interposto por
MARIA DE FÁTIMA CHAVES DO COUTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Id. Num. 2432122 - Pág. 1/2), nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE

LIMINAR
(Id. Num. 2432115 - Pág. 3/10) impetrado pela Apelante em face do Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN.

Consta da exordial (Id. Num. 2432115 - Pág. 3/10) que a Autora é servidora pública estadual, lotada no DETRAN, e percebia mensalmente R$-629,10 (seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos) a título de auxílio alimentação. Narrou que, desde 18/06/2014, estava no gozo de licença Extraordinária/Assistência, para acompanhar os dois filhos, portadores do transtorno de espectro autista, em tratamentos terapêuticos.

Acrescentou que houve supressão do auxílio alimentação nos meses de julho a setembro/2014, gerando perda significativa às suas finanças. Pontuou que, embora o art. 2º, §2º, da Lei Estadual n.º 7.197/2008 preveja a supressão do referido auxílio, há entendimento pacífico no STJ que permite o recebimento dessa parcela pelos servidores públicos no período de férias e licenças, pois que a licença é considerada como efetivo exercício. Requereu a concessão liminar, a fim de que a autoridade coatora pagasse, imediatamente, os valores retroativos do auxílio alimentação dos meses julho a setembro de 2014, bem como a concessão definitiva da segurança.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar (Id. Num. 2432116 - Pág. 1/5) determinando que a Autoridade Coatora procedesse o ressarcimento dos valores suprimidos da Impetrante, de julho a setembro/2014, bem como se abstivesse de suprimir a parcela pelo período que durasse sua licença, sob pena de multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau se manifestou pela denegação da ordem (Id. Num. 2432120 - Pág. 2/5).

Em sentença (Id. Num. 2432122 - Pág. 1/2), o Magistrado denegou a segurança, ante as hipóteses legais que permitem ao servidor a percepção do auxílio alimentação, mesmo afastado do cargo, não se enquadrando a licença para acompanhamento de pessoa da família neste rol, com espeque na Lei Estadual n.º 7.197/2008.

Inconformada, Maria de Fátima Chaves do Couto opôs embargos de declaração (Id. Num. 2432124 - Pág. 2/11), aduzindo omissão na sentença, vez que a licença extraordinária por motivo de doença em pessoa da família é considerada como efetivo exercício, nos moldes do art.72, inciso XV, da Lei n.º 5.810/94. Pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. Devidamente intimado, o DETRAN pugnou pelo não provimento do recurso.

O juízo
a quo
não acolheu os embargos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, vez que ausentes os vícios decisórios aludidos no art. 1.022 do CPC/2015.

Irresignada, Maria de Fátima Chaves do Couto interpôs recurso de APELAÇÃO (Id. Num. 2432127 - Pág. 2/14). Reiterou que a licença por motivo de doença em pessoa da família caracteriza-se como efetivo exercício, consoante art. 72, inciso XV, do RJU dos servidores públicos civis estaduais. Alega que a licença da qual goza a servidora não pode ser confundida com a condição de afastamento do cargo. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. Num. 2432130 - Pág. 2/9), arguindo, preliminarmente, inadequação da via eleita, haja vista que o mandado de segurança não presta como substitutivo de ação de cobrança, conforme súmula 269 do STF. No mérito, defendeu a estrita observância ao princípio da legalidade, considerando a expressa previsão contida no art. 2º, §2º, da Lei Estadual n.º 7.197/2008, que veda a percepção de auxílio alimentação nos períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título. Citou precedente do Eg. TJPA em situação semelhante. Ao final, pleiteou pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto (Id. Num. 2657428).

Coube-me a relatoria do presente feito.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal ao direito da impetrante, ora recorrente, continuar percebendo a vantagem pecuniária do auxílio-alimentação enquanto se encontra afastada de forma remunerada das funções do cargo público estadual da apelante.

Segundo Maria da Sylvia Zanella De Pietro assim conceitua o Mandado de Segurança:

“mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual a pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus nem Habeas Data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder “( Di Pietro, Maria Sylvia Zanella / Direito Administrativo. 1999, p. 612).

Entende-se por direito líquido e certo, aquele em que pode ser comprovado, pelo julgador, tão logo a impetração do mandado de segurança, não cabendo assim, comprovação posterior, pois não seria líquido e certo. Cabe salientar, que o mandado de segurança deve apresentar-se com prova pré-constituída, ou seja, reafirmando o fato de não haver possibilidade de se juntar prova aos autos após a impetração do mesmo. No entanto, nada impede que o interessado procure outros meios judiciais, tendo em vista que o mandado de segurança não obsta o acesso a possíveis vias judiciais.

O conceito de remuneração é legal, e está disposto na
Lei nº. 5.810/199
4 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará) do seguinte modo:

Art. 118.
Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

O conceito de remuneração, no RJU, não engloba o auxílio alimentação, posto que não é verba permanente, mas indenizatória.

Além disso, o artigo 72 da mesma lei, elenca as hipóteses de afastamento do serviço que são consideradas como efetivo exercício. Vejamos:

Art. 72
- Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XV - licença por motivo de doença em pessoa da família;

Em que pese o referido artigo prever a possibilidade do servidor se afastar de suas funções por motivo de doença em pessoa da família e considerar tal afastamento como efetivo exercício, o § 2º do art. 2º da Lei nº 7.197/2008, que instituiu o auxílio alimentação no âmbito estadual, dispõem:

Art. 2º O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia, por dia trabalhado, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor no órgão ou entidade de lotação.

(...)

§ 2º
Os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não serão computados para fins de concessão do auxílio-alimentação
,
exceto nas seguintes hipóteses
:

I - gozo de férias;

II - faltas abonadas de que trata o inciso XVI, do art. 72, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

III - deslocamentos no interesse do serviço, de que trata o § 1º, deste artigo;

IV - licença para desempenho de mandato classista a teor do art. 95, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

V - licença saúde até o limite de noventa dias; [redação dada pela Lei n° 7.388, de 30 de março de 2010]

VI - licença maternidade e paternidade.

Logo, infere-se do texto legal que o
direito ao recebimento do auxílio alimentação está limitado à casos de licença saúde do próprio servidor e ainda por um período máximo de 90 (noventa) dias.

A mesma lei supracitada, também estabelece que:

Art. 6º – O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim
, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

(...)

III - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial
in natura
;

(...)

Dessa forma, com base no exposto, entendo que a impetrante/apelante não possui direito à percepção da verba de caráter indenizatório, a saber o auxílio-alimentação.

Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUXÍLIO

ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO
. LEI N. 5.859/99.
VERBA DE

NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA
. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. ALCANÇA APENAS AS VANTAGENS PERMANENTES.
DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
A orientação jurisprudencial

desta Corte já se firmou no sentido de que o auxílio-alimentação constitui

verba de natureza indenizatória e transitória, paga ao servidor público com

a finalidade de cobrir gastos com refeições, por conseguinte, não se

incorpora aos vencimentos
. - Não há razão para se invocar direito adquirido, nem tampouco a preservação dessa vantagem como forma de observância ao princípio da irredutibilidade vencimental, pois somente as vantagens permanentes compõem os vencimentos do servidor e são resguardadas pela garantia de irredutibilidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 18.127/ES, Rel. Ministro ERICSON MARANHO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015).

Por todo o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso de Apelação, e
nego-lhe provimento,
nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 09/03/2020